Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711852-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE GESNER THOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Instituto Ortopédico de Goiânia Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o MM. Juízo a quo deferiu o pedido de penhora de 20% dos valores recebidos pela agravante/executada da operadora de plano de saúde Unimed Goiânia, até a quitação integral do débito (ID 58508304 – autos de origem). Alega o agravante que o convênio da Unimed é sua principal fonte de recursos. Sendo assim, referido bloqueio se mostra relevante e impactará no combate ao COVID-19 no Estado de Goiás, uma vez que a instituição hospitalar agravante, a qual possui relevância no atendimento à urgência e emergência, não terá como manter o funcionamento e se manter capacitada para o enfrentamento da pandemia. Argumenta, ademais, que a decisão recorrida ofende o disposto no §1o do artigo 866 do Código de Processo Civil. Menciona existir outros bens penhoráveis, como bem imóvel que descreve, capaz de garantir a obrigação, de acordo com a documentação apresentada, não havendo razão para a determinação do bloqueio em seu faturamento. Subsidiariamente, defende a redução do percentual de penhora para 2%. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada nos termos expostos. Preparo ao ID 16007617. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. No entanto, a tese alusiva à desconstituição ou à redução do percentual penhorado, com esteio na situação de calamidade pública em decorrência da pandemia do COVID-19, não foi analisada pela instância de origem. Com efeito, mostra-se inviável a apreciação da matéria, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. INVASÃO DE ÁREA PROTEGIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEPARAÇÃO DE PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXTREMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mostra-se inviável o exame, em sede de agravo de instrumento, de matéria não ventilada no Juízo de primeira instância. (...) (Acórdão n.1126879, 07077268520188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no PJe: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Não é possível apreciar alegações que não foram objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1124776, 07015644520168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora